Tribunal: TJSP
Processo: 1029247-49.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - Pretensão de anulação de multa no valor de R$ 14.490,00, aplicada pelo Município de São Paulo, em razão de descumprimento parcial de contrato, por atraso no fornecimento de lei em pó para o qual contratada a autora.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Ausência de controvérsia quanto ao atraso no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - Pretensão de anulação de multa no valor de R$ 14.490,00, aplicada pelo Município de São Paulo, em razão de descumprimento parcial de contrato, por atraso no fornecimento de lei em pó para o qual contratada a autora.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Ausência de controvérsia quanto ao atraso no fornecimento - Ata de Registro de Preços no 07/SME/CODAE/2015 que prevê a aplicação de penalidades para caso de atraso e inexecução parcial do contrato - Verificado o descumprimento contratual, qual seja a entrega em atraso, de rigor a aplicação das penalidades previstas – Inocorrência de caso fortuito - Suposta falha mecânica em caminhão que realizaria a entrega que não se enquadra em caso fortuito a afastar a responsabilização – Ausência de ofensa ao devido processo legal e observados o contraditório e ampla defesa em sede administrativa.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Voto no 37915)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.